Tribunal: TJDFT
Processo: 0719788-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para beneficiar o agente, sendo necessária, para o seu reconhecimento, a presença de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, espaço e “modus operandi”) e subjetivo (unidade de desígnios), de modo que os delitos subsequentes sejam um desdobramento do primeiro.

2. Há continuidade delitiva entre as condenações proferidas em dois processos distintos, por crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, praticados pelo apenado em ônibus coletivos, com horários bem próximos e na mesma localidade, utilizando idêntico “modus operandi”, fato a evidenciar que os ilícitos advieram de um intuito inicial comum (liame subjetivo).

3. Recurso provido.